Tribunal: TJDFT
Processo: 0753492-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753492-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBIA CARLA DOS SANTOS LOPES AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A, CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RUBIA CARLA DOS SANTOS LOPES contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0754986-14.2025.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 256149213): Tendo em conta o procedimento criado pela Lei n. 14.181/21, que introduziu no CDC o procedimento de conciliação nas situações superendividamento, deixo de examinar o pedido de antecipação neste momento para voltar ao tema caso as partes não alcancem composição amigável. Cite-se para audiência prevista no art. 104-A do CDC, alertando os credores que o não comparecimento importará aplicação da pena prevista no §2o do mesmo artigo. O prazo para resposta contará da data da audiência, caso não alcançada a composição. Remeta-se os autos ao Cejusc/Super para realização do ato. I. No agravo de instrumento (ID 79089589), a parte autora, ora agravante, pleiteia “Suspender a exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no documento de ID 253370378, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento” (p. 15). Para tanto, afirma que a plausibilidade do direito está demonstrada na violação do mínimo existencial e da política de crédito responsável (alto comprometimento da capacidade financeira) e da necessidade de preservação da dignidade humana (tratamento judicial dos superendividados). Sustenta que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação está na urgência na elaboração do plano de pagamento das dívidas, que pode demorar anos, não havendo meio de o agravante manter a subsistência familiar. Assim, afirma que aguardar o julgamento de mérito do agravo priva a parte de acesso aos bens e serviços de seu mínimo existencial. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No tocante à Lei do Superendividamento, que regulamenta a prevenção e o tratamento do superendividamento, é sabido que a norma define superendividado como sendo uma pessoa que não consegue pagar suas dívidas de consumo (vencidas e vincendas) sem comprometer o mínimo existencial, como requisito básico de sobrevivência. A lei considera “mínimo existencial” como o recurso mínimo necessário para pagar todas as contas mensais que são essenciais para a subsistência de uma pessoa e de sua família. Nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). O Código Consumerista, a definição legal de superendividamento frisa como elemento básico o comprometimento do mínimo existencial, conforme literalmente dispõe o artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Não se olvida que o agravante possua dívidas junto às instituições financeiras agravadas, mas a situação de compatibilidade e proporcionalidade da renda auferida com as dívidas que, em tese, impedem o mínimo existencial deve ser desenvolvida mediante o contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto, antes da manifestação dos devedores não é possível saber se as dívidas colocam em risco o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência e de sua família. Em uma análise prefacial, comum no julgamento de liminares em agravo de instrumento, não se vislumbra o enquadramento como superendividado, de forma que enseja sobre o caso a aplicação do Tema 1085 do STJ. Nessa toada, à míngua de outras informações precisas acerca da atual condição financeira do agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se se impõe até que seja possível compreender a realidade processual. É que a existência de dívidas impagáveis e a condição de superendividado são matérias que dependem da instrução probatória, notadamente para que se possa configurar a dívida e o mínimo existencial. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verificam presentes os requisitos da probabilidade do direito e o do risco pela demora. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator